Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706360-93.2018.8.07.0005 RECORRENTE: EXPANSÃO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CLOTÁRIO MENNA BARRETO FILHO, BRUNO MARTINS VALE, GABRIEL GUIMARÃES MENNA BARRETO RECORRIDO: MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. VALIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO. PRETENSÃO DE ENTREGA DOS IMÓVEIS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA RECONHECIDA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO E FRUIÇÃO DOS BENS NEGOCIADOS. DESOCUPAÇÃO PROMOVIDA NO CURSO DO PRESENTE FEITO. PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO DO PACTO. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. SUPOSTA LOCALIZAÇÃO DOS LOTES EM ÁREA PÚBLICA. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEXTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida por força de compromisso de compra e venda de bens imóveis, sobretudo diante da dinâmica estabelecida em face da negociação reportada nos autos, em que houve o recebimento de valores por parte de pessoa jurídica cujo objeto social contempla tal atividade. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material pleiteado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Na linha do que assevera o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Cuidando-se de relação de consumo, configura faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo ele optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, foro de eleição, nos termos dos artigos 6o, inciso VIII e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de incompetência do Juízo arguida. Se a preliminar de falta de interesse de agir aventada confunde-se com a matéria de fundo da demanda, somente com a decisão de mérito é que poderá ser solvida. Sobrevindo a desocupação dos lotes negociados tão somente durante o curso da demanda judicial, em virtude de pronunciamento exarado em outro feito, afigura-se irretocável o reconhecimento da procedência do pleito de obrigação de fazer, eis que decorrente de motivo sério e real, que, inevitavelmente, obstou o exercício dos direitos possessórios dos compromissários adquirentes. Em virtude do acolhimento do pedido principal (obrigação de fazer), com a consequente manutenção do ajuste, não se mostra cabível a pretendida decretação de sua resolução, mormente diante da incompatibilidade existente entre ambos os requerimentos. Os fatos novos apresentados, consistentes na alegação de que os imóveis reportados nos autos supostamente estão situados em área pública, alteram a causa de pedir, ampliando indevidamente os limites objetivos da lide, motivo pelo qual não se pode deles conhecer. Os dissabores naturais advindos do inadimplemento contratual não têm, em princípio, aptidão para gerar indenização por dano moral, eis que não há ofensa a atributos da personalidade. A rejeição do pedido reconvencional de resolução do ajuste, com base em suposto inadimplemento dos promitentes adquirentes, configura medida impositiva, uma vez que a suspensão do pagamento das prestações mensais acordadas amparou-se em pronunciamento judicial de natureza provisória. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 134, § 2o, do Código de Processo Civil, 49-A e 50, ambos do Código Civil, sustentando a inexistência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, e a inviabilidade da mencionada medida em sede de ação de resolução contratual; b) artigos 3o, 6o e 7o, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não fazem parte da relação consumerista, uma vez que não assinaram o contrato e não receberam os pagamentos; c) artigo 485, inciso VI, do CPC, afirmando a ausência de legitimidade passiva ad causam, uma vez que não fizeram parte da negociação entabulada; d) artigos 493 e 933, ambos do mesmo Codex, aduzindo a ocorrência de distrato entre as partes, configurando fato novo que afasta a responsabilidade dos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, 493 e 933, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 134, § 2o, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 3o, 6o e 7o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a dinâmica da negociação reportada nos autos atrai a aplicação da lei consumerista, eis que tanto os autores quanto a pessoa jurídica ré enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor”, que a pessoa jurídica “recebeu o pagamento de diversas parcelas advindas da negociação em referência (ID 11234983), ainda que sem figurar como vendedora no instrumento contratual”, que, “com relação aos sócios da pessoa jurídica ré, verifica-se que eles foram incluídos na demanda por força da regra inserta no artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil, em decisão datada de 30/01/2019 (ID 11235106). Consequentemente, não havendo óbice à instauração do incidente próprio se a desconsideração for requerida na inicial, revela-se possível a presença dos referidos sujeitos no polo passivo, não havendo ilegitimidade a ser reconhecida”, e que, “no que concerne ao réu Clotario Menna Barreto Filho, a narrativa autoral indica que, ao menos no mundo dos fatos, a contratação em discussão foi com ele celebrada” (ID 15419599). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004